Tribunal: TJPA
Processo: 0000014-63.1996.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000014-63.1996.8.14.0032

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: I S C SANTOS, MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS, INALDA SOUZA CAMPOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000014-63.1996.8.14.0032

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

Advogados do(a) APELANTE: AMANDA AMERICO VIEIRA PASSOS - DF47076-A, JOAO VICTOR BRENNER ZAFRED GONCALVES - GO62781-A, ISADORA CARDOSO DE SA FALCAO - DF68395-A, GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA - PA21924-A, ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - PA13158-A, FELIPE SANTOS DE MORAES - DF51016-A

APELADO: I S C SANTOS, MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS, INALDA SOUZA CAMPOS DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: TADEU LIMA SADALA - PA5960-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte apelante contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente, alegando violação ao contraditório por ausência de intimação pessoal do exequente e erro na contagem do prazo prescricional. Sustenta que o termo inicial deveria ser o inadimplemento do acordo celebrado em 2005, e não a citação de 1996. Requereu a nulidade do acórdão e a reforma da decisão. A parte embargada não apresentou manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a prescrição intercorrente sem intimação pessoal do exequente e ao fixar como termo inicial do prazo prescricional a data da citação original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se admitindo sua utilização com a finalidade de rediscutir matéria já decidida.

A alegação de violação ao contraditório e o inconformismo com o termo inicial da prescrição foram devidamente enfrentados na decisão recorrida, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida.

O recurso apresentado se limita a reiterar fundamentos já analisados, configurando tentativa indevida de rediscussão da matéria por meio de via recursal imprópria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou resolver contradição existente no julgado.

A ausência de omissão ou vício no acórdão embargado afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração com fins modificativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte apelante, no qual requereu a modificação da decisão de ID 25507384.

Em suas razões (ID 26638364), o embargante sustenta que o acórdão violou o princípio do contraditório ao reconhecer a prescrição intercorrente sem intimação pessoal do exequente, conforme jurisprudência do STJ, e que a contagem do prazo prescricional deveria iniciar-se a partir do inadimplemento do acordo firmado em 2005, e não da citação original de 1996. O Banco da Amazônia S/A pede o recebimento e provimento dos embargos, a nulidade do acórdão e a reforma da decisão para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou manifestação, conforme certidão de ID 27427957.

É o relato necessário.

VOTO

DECIDO.

O inconformismo do embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2025